Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Resta configurada a ausência de interesse recursal quando o inconformismo do apelante se dirige contra pretensão já reconhecida na sentença objurgada.
2. Recurso não conhecido.